Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil OBJETIVA. Instituição financeira. Golpe da falsa central. Transferências via pix. Dever de segurança. Fortuito interno. Restituição integral. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença de procedência proferida em ação de indenização material, em que a instituição financeira foi condenada a ressarcir os valores transferidos fraudulentamente da conta das consumidoras.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade da sentença por fundamentação deficiente e, no mérito, a responsabilidade da instituição financeira por transferências realizadas por terceiro golpista.
III. Razões de decidir
3. Na sentença, foram enfrentados os elementos essenciais (falha do serviço, dano e nexo causal) com suporte em prova, lei e jurisprudência. As insurgências recursais quanto à valoração probatória e ao enquadramento jurídico integram o mérito, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença.
4. Em fraude bancária operacionalizada mediante engenharia social (“golpe da falsa central”), a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, com base na teoria do risco da atividade e no CDC, art. 14, caput.
5. Caracterizada no caso a falha no dever de segurança, diante da exposição indevida de dados sigilosos de clientes bancários, o que viabiliza a abordagem do estelionatário e, por consequência, qualifica o evento como fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ.
6. A ausência de mecanismos eficazes para interferência, ainda que temporária, em transferências vultosas e atípicas do cliente, realizadas em curtos intervalos, evidencia a falha na prestação do serviço.
7. Compete ao Banco demonstrar excludentes de responsabilidade (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, inc. II), ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo razão para falar em culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, precipuamente quando este rapidamente comunicou o golpe e realizou a contestação das transferências.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em fraude bancária do tipo ‘falsa central’, a instituição financeira responde objetivamente quando evidenciada falha no dever de segurança, que caracteriza fortuito interno, ainda que a vítima tenha fornecido credenciais sob engenharia social.
2. Incumbe ao banco comprovar as excludentes do CDC, art. 14, §3o. Não demonstrada culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, é devida a restituição integral dos valores transferidos indevidamente via pix.”
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371; 373, inc. II; 487, inc. I; 489, §1o, inc. IV e VI; 85, §2o. CDC, art. 14, caput e §3o, inc. II. CC, art. 932, inc. III; 945. LGPD, arts. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ, Tema 466. STJ, Tema 1.059.
TJDFT, 0737452-91.2024.8.07.0001, Rel(a). Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 21.01.2026.
TJDFT, 0712041-29.2023.8.07.0018, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 21.01.2026.